Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710945-26.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA RIBEIRO PRADO APELADO: G10 URBANISMO S/A DECISÃO Em face do ACORDO EXTRAJUDICIAL realizado entre as partes (ID. 28824924) e noticiado nos autos, resta prejudicada a apelação, ante a falta de interesse recursal superveniente. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora